Tribunal: STJ
Processo: 0430897-15.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1049270 - CE(2025/0430897-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: DAVID PATRICK GOMES BRAGA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO MAGALHAES MESQUITA - CE027654
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
VÍCIO.
HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado,
de
modo
suficiente,
no
não
exaurimento da instância antecedente, diante da
impetração de
contra decisão
habeas corpus
monocrática proferida no Tribunal de origem.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
5. Quanto ao pedido de concessão da ordem de
ofício, não se constata flagrante ilegalidade que a
autorize.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54728199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: ae826edc-8876-4dc9-bf2b-1a39bbf08aba

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54728199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: ae826edc-8876-4dc9-bf2b-1a39bbf08aba

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1049270 - CE(2025/0430897-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: DAVID PATRICK GOMES BRAGA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO MAGALHAES MESQUITA - CE027654
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
VÍCIO.
HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado,
de
modo
suficiente,
no
não
exaurimento da instância antecedente, diante da
impetração de
contra decisão
habeas corpus
monocrática proferida no Tribunal de origem.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
5. Quanto ao pedido de concessão da ordem de
ofício, não se constata flagrante ilegalidade que a
autorize.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DAVID PATRICK
GOMES BRAGA contra o acórdão de fls. 668-671, que negou provimento ao
agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54728327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:20
Código de Controle do Documento: 8bc9e4c0-b445-4ca1-b2e6-c03e22f10e17

A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão deve ser
reformado por omissões relevantes no enfrentamento das teses do agravo
regimental, sobretudo quanto às premissas fáticas utilizadas para manter a
prisão preventiva e à análise de flagrante ilegalidade apta a autorizar ordem de
ofício, mencionando o
o do CPP e o
do CPC.
art. 3
art. 1.022
Argumenta que o colegiado teria apenas reproduzido fundamentos da
decisão monocrática do TJCE, sem cotejar as provas pré-constituídas juntadas,
deixando sem resposta os pontos sobre "fotos e vídeos com ostentação de
armas e drogas" e sobre inexistência de comunicações do paciente com corréus
na denúncia e na sentença.
Defende que não foram considerados dados objetivos: ausência de
liderança, ausência de violência ou grave ameaça, trancamento parcial da ação
penal, tempo de prisão provisória e cumprimento de 42% da pena provisória
com estudo e trabalho, indicativos de desproporcionalidade da custódia.
Expõe erro material nas premissas fáticas adotadas, pois a sentença
destacaria apenas uma imagem de mão com arma, sem apreensão ou perícia, e
uma foto de cigarro que "aparenta ser maconha", sem confirmação, o que
afastaria a gravidade concreta afirmada.
Articula negativa de prestação jurisdicional, com referência a
precedente do STF, sustentando que as omissões demandam manifestação
específica do colegiado sobre os pontos controvertidos indicados nas provas
pré-constituídas.
Busca o acolhimento dos embargos para suprir as omissões e, com
efeitos infringentes, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que “aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão”, tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA54728327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:20
Código de Controle do Documento: 8bc9e4c0-b445-4ca1-b2e6-c03e22f10e17

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, a Turma manteve o não
conhecimento do
por ausência de deliberação colegiada na
habeas corpus
origem e não exaurimento da instância antecedente, reconheceu que os
fundamentos do agravo regimental não afastaram esse óbice, afastou a
existência de teratologia ou manifesta ilegalidade e consignou a gravidade
concreta dos fatos e o risco de reiteração como razões da custódia.
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 669-671):
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos
apresentados
no
agravo
regimental
não
evidenciam haver equívoco na decisão agravada.
Conforme consta da decisão, o ato judicial impugnado foi
proferido monocraticamente por desembargador no Tribunal de
origem.
Não há, portanto, deliberação colegiada sobre a matéria trazida
na presente impetração, o que inviabiliza o conhecimento do
pelo Superior Tribunal de Justiça, diante do não
habeas corpus
exaurimento da instância antecedente.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
[...]
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a
reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios
fundamentos.
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para
justificar a concessão da ordem de ofício. Consoante se extrai
dos autos, o Tribunal de origem, sobre o ponto, concluiu que a
prisão preventiva se mantém pela gravidade concreta dos fatos,
evidenciada por fotos e vídeos com ostentação de
armas e drogas e por elementos de investigação que apontam
vínculo com facção criminosa, justificando a garantia da ordem
pública.
Ainda, assentou a existência de comunicações do paciente com
integrantes do grupo criminoso com menções a ordens de
liderança, além de relatos de atuação como “correria”, indicando
estabilidade e funcionalidade na organização, o que demonstra
risco de reiteração.
Prejudicados os pedidos de concessão de tutela provisória. Ante
o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
Documento eletrônico VDA54728327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:20
Código de Controle do Documento: 8bc9e4c0-b445-4ca1-b2e6-c03e22f10e17

ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
170.844/PE,
Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
No mais, extrai-se do
do Código de Processo Penal que a
art. 647
ordem de
será concedida sempre que alguém sofrer ou se achar
habeas corpus
na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir,
contexto no qual, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP, a ordem
poderá ser expedida de ofício.
Trata-se, portanto, de iniciativa do julgador a ser adotada quando
constatada flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência, não
servindo "para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito
de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (EDcl nos EDcl
no AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
AREsp n. 1.777.820/MG,
Turma, DJe de
.
15/4/2021)
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
2. Nos presentes aclaratórios, a defesa aduz que o acórdão
embargado incidiu em omissão, porquanto, ao contrário do
decidido, o agravo em recurso especial apresentou efetiva
dialeticidade em relação à decisão agravada. Além disso,
argumentou que as ilegalidades apontadas no apelo nobre, por
serem flagrantes, deveriam ter sido reconhecidas de ofício.
[...]
5. No tocante ao pleito de
de ofício, salienta-se
habeas corpus
que, com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e
654, § 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a
concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra
essa conjuntura na hipótese. Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54728327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:20
Código de Controle do Documento: 8bc9e4c0-b445-4ca1-b2e6-c03e22f10e17

(EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.572.783/RS,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
)
13/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE
DROGAS.
NULIDADE
DA
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA
DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA N. 126 DO STJ. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS
ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Esta Sexta Turma tem proclamado que o “
de
habeas corpus
ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem
ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a
defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade”
(EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.777.820/MG,
Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
.
15/4/2021)
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.652.651/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
)
30/8/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL
EM
.
MANEJO

HABEAS
CORPUS
CONCOMITANTE, NA ORIGEM, DE
E
HABEAS CORPUS
RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. COGNIÇÃO AMPLA DA CAUSA A
SER CONCRETIZADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE
EXAMINAR A MATÉRIA EX OFFICIO, AINDA QUE SE TRATE
DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O manejo concomitante de recursos e de habeas corpus
contra o mesmo ato não é admissível, sob pena de violação do
princípio da unirrecorribilidade.
[...]
3. Não podem ser analisados
e recursos nos
habeas corpus
quais se constata litispendência, instituto que se configura
quando há igualdade de partes, de objeto e de causa petendi -
como ocorre na origem, em que o juízo exauriente sobre as
provas ocorrerá no julgamento do recurso de apelação, via de
impugnação com o espaço cognitivo adequado.
4. Ausência de pressuposto para a concessão de ordem ex
officio.
5. Nos termos do
§ 2.o, do Código de Processo Penal, o
art. 654,
de ofício é concedido por iniciativa própria dos
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54728327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:20
Código de Controle do Documento: 8bc9e4c0-b445-4ca1-b2e6-c03e22f10e17

Tribunais, ao identificarem ilegalidade flagrante em casos nos
quais a respectiva competência foi inaugurada. Tal providência
não se presta como meio para que a Defesa obtenha
pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em
via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de
admissibilidade.
6. Omissão não configurada. Não é dever jurisdicional do
Magistrado justificar os motivos pelos quais não concedeu
ordem de ofício, pois essa iniciativa decorre de sua atuação
própria e não em resposta a postulações das partes.
7. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
174.708/RJ,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2023,
30/3/2023.
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DE HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS
UTILIZADO EM SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL. NÃO
CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE, CAPAZ DE
ENSEJAR CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE HABEAS CORPUS.
NÃO CONSTATAÇÃO.
1. O
não é instrumento para substituir o
habeas corpus
ajuizamento de revisão criminal, em especial se, como no caso,
houver burla à competência, já que não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça revisar acórdão proferido por tribunal
estadual ou regional (art. 105, inciso I, “e”, da Constituição
Federal).
2. Conforme previsão do
-A, caput e parágrafo único, do
art. 647
Código de Processo Penal, a concessão de
de
habeas corpus
ofício é de iniciativa do julgador. A atuação pressupõe a
identificação de razão suficiente a isso ou, em outras palavras,
de ilegalidade flagrante. Não se presta como subterfúgio para
contornar deficiência de que se reveste a medida processual
adotada pelo defensor e, assim, viabilizar, em qualquer hipótese,
especialmente naquelas manifestamente inadmissíveis, a
análise do mérito.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
951.026/PE,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
28/4/2025.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:20
Código de Controle do Documento: 8bc9e4c0-b445-4ca1-b2e6-c03e22f10e17

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0430897-3
HC 1.049.270 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00507373820218060160 02002138720228060299 02003814720218060001
02011336420228060298 02011353420228060298 02011361920228060298
02011370420228060298 02011388620228060298 02011397120228060298
02011414120228060298 02011422620228060298 02259077920228060001
02654887220208060001 2002138720228060299 2003814720218060001
2011336420228060298 2011353420228060298 2011361920228060298
2011370420228060298 2011388620228060298 2011397120228060298
2011414120228060298 2011422620228060298 2259077920228060001
2654887220208060001 507373820218060160
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIS GUSTAVO MAGALHAES MESQUITA
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO MAGALHAES MESQUITA - CE027654
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: DAVID PATRICK GOMES BRAGA (PRESO)
CORRÉU
: ANASTACIO PAIVA PEREIRA
CORRÉU
: CARLEANE ARAUJO DE SOUZA
CORRÉU
: FREDERICO ANTONIO RODRIGUES DE LIMA JUNIOR
CORRÉU
: VITOR MANUEL BORGES FERREIRA
CORRÉU
: TANIA MARIA BRAGA DA SILVA GOMES
CORRÉU
: ELIANE AMBROSIO MARTINS LINHARES
CORRÉU
: GABRIEL DOS SANTOS NASCIMENTO
CORRÉU
: JOSE LAIRTON SILVA NASCIMENTO
CORRÉU
: LUIS ANTONIO DA COSTA SAMPAIO
CORRÉU
: MARCOS VINICIUS MELO FERREIRA
CORRÉU
: SHIRLEY DA SILVA CASTRO
CORRÉU
: VALERIA ARAUJO PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DAVID PATRICK GOMES BRAGA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO MAGALHAES MESQUITA - CE027654
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542605485119113<14218@
2025/0430897-3 - HC 1049270 Petição : 2026/0012836-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:57:51
Código de Controle do Documento: EB14D8DF-05F6-4FAB-9B51-E16311601F05

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0430897-3
HC 1.049.270 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485119113<14218@
2025/0430897-3 - HC 1049270 Petição : 2026/0012836-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:57:51
Código de Controle do Documento: EB14D8DF-05F6-4FAB-9B51-E16311601F05